Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

1. Os princípios básicos da Administração Pública estão elencados no caput do art. 37 da CF, dentre os quais se encontra o princípio da eficiência, reproduzido no art. 2o da Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

1.1. Sob a ótica do processo administrativo, o princípio da eficiência implica em celeridade processual e se relaciona ao princípio da duração razoável do processo, garantias estas previstas no art. 5o, LXXVIII, da CF (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).

1.2. Nesse diapasão, os arts. 5o, 29 e 49 da Lei no 9.784/99 estabelecem que o processo administrativo iniciar-se-á de ofício ou a pedido de interessado, sendo que as atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão serão realizadas de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias, de modo que, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração terá o prazo de até 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

2. Constatada a existência de morosidade excessiva e injustificável por parte da Administração em concluir o processo administrativo iniciado há mais de um ano pela impetrante e, por conseguinte, em lhe dar uma resposta acerca de seu pleito, escorreita a sentença ao conceder a segurança em razão da omissão administrativa, de forma a preservar o direito líquido e certo da servidora.

3. Remessa necessária desprovida.